Tribunal: TJSP
Processo: 1073675-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão de ambas as partes de reforma da r.sentença de parcial procedência – Descabimento – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal - Seguradora que

Ementa:
APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO – Pretensão de ambas as partes de reforma da r.sentença de parcial procedência – Descabimento – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, com base no artigo 37, §6o da Constituição Federal - Seguradora que assume a posição do segurado na relação originária com a concessionária ao comprovar o pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do CC/02) – Concessionária ré que não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente da sua responsabilidade – Autora que, todavia, não comprovou o pagamento itegral ao segurado do prejuízo apurado - Obrigação de indenizar corretamente reconhecida em primeiro grau – RECURSOS DESPROVIDOS.